Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO. POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO TRIBUTÁRIA. AFASTADA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.
1. Impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões do pedido de reforma formulado.
2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário.
3. Os artigos 659 e 662 do CPC têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCMD.
4. O envio dos autos à Fazenda Pública, após a certificação do trânsito em julgado, não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor.
5. Agravo interno conhecido e não provido.